Tribunal: TJPA
Processo: 0001550-81.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001550-81.2019.8.14.0104

APELANTE: CILISMAR BARROSO TORRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §1º, DO CPB. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB (CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL) VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
DE FORMA ERRÔNEA, SEM FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO NA SENTENÇA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DAS RECENTES SÚMULAS DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CPB (furto simples cometido durante o repouso noturno), tendo o juízo fixado a pena-base em 03 (três) ano e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, no termo médio legal estabelecido pelo legislador, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

2. O magistrado fundamentou sua decisão de forma satisfatória e aplicou como desfavoráveis as circunstâncias da culpabilidade e da conduta social do agente, vez que o acusado conhecia a vítima e a vítima também o conhecia, se valendo de relação de confiança e amizade, o que gera uma maior censura pelo ato praticado. O acusado também era contumaz na prática de crimes dessa natureza (crimes contra o patrimônio), tendo sido posto em liberdade aproximadamente 04 (quatro) meses antes deste crime, o que merece sim o recrudescimento da pena por sua conduta social. Dessa forma, havendo a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias do mês de fevereiro e finalizada aos três dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Cilismar Barroso Torres
(nascido em
08/02/1998
), em face de sentença prolatada em
12/12/2019
, ID 6965248 a 6965249 – págs. 129/139, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA,
Dr. Andrey Magalhães Barbosa
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, bem como ao pagamento de
100 (cem) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art. 155, §1º, do CPB (
furto simples praticado no repouso noturno
).

Consta da
denúncia
(ID 6965239 – págs. 05/09) que, no dia
15/02/2019
, por volta das 02h00min., no município de Breu Branco/PA, o denunciado
Cilismar Barroso Torres
subtraiu, para si ou para outrem, durante o
repouso noturno
, coisa alheia móvel da vítima
Maria Domingas Meireles de Souza
.

A vítima informou que, por volta das 06h00min., ao acordar, foi ligar a bomba da caixa d’água de sua residência, porém, ela não escutou o barulho da bomba, a qual, como de costume, se escuta todas as vezes que é ligada. A vítima se dirigiu até o local onde se encontrava o poço e lá viu que
a tampa do poço havia sido afastada, sendo que os fios da bomba e mangueira haviam sido cortados
. A vítima imediatamente
desconfiou de que teria sido o nacional Cilismar que havia furtado o objeto
, tendo em vista que
ele é conhecido por praticar vários delitos da mesma espécie
, sendo que, ao conversar sobre o ocorrido com seu vizinho, este informou à vítima de que havia escutado um barulho no quintal da residência por volta das 02h00min. da madrugada.

A polícia foi acionada e, ao chegarem na residência da vítima, receberam a informação por ela de quem teria furtado o objeto em questão, bem como o endereço do acusado. Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos pelo genitor do denunciado, que informou que seu filho estava dormindo. Acontece que,
quando estavam conversando com o pai do acusado, este tentou se evadir do local pulando a janela da residência
, porém, foi impedido pelos policiais, tendo ele, em um primeiro momento, negado que teria sido ele quem havia furtado o objeto da residência da ofendida, porém,
logo depois confessou e apontou onde estaria o objeto furtado
, local este que se tratava de um mato em frente à casa vizinha.

Segundo a denúncia, o denunciado é conhecido no município por já ter praticado vários delitos de furto, sendo o mesmo
contumaz na prática do delito em questão
. Antes do denunciado confessar o crime, o genitor e a irmã do acusado disseram à vítima que, se o denunciado não fosse culpado,
ela “pagaria caro”
(textuais).
O denunciado confessou os fatos
, porém, alegou que só cometeu o crime porque estava
embriagado
, bem como informou não se recordar de ter carregado a tampa do poço e retirado o objeto.

Em
razões recursais
(ID 6965250 – págs. 164/172), a defesa pugna pela
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
não há nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CPB desfavorável ao apelante
, tendo o juízo sentenciante apresentação
fundamentação vaga e inespecífica
, ou seja,
se baseou nos próprios elementos que compõem o tipo penal condenatório
.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 6965250 a ID 6965251 – págs. 176/183), o representante ministerial
rebate a tese levantada pela defesa
, pugnando pelo
não provimento
do recurso de apelação criminal interposto, a fim de que seja integralmente mantido o r.
decisum
de primeiro grau.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantida a decisão recorrida em todos os seus termos (parecer ID 7543159 – págs. 234/237).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da reforma na dosimetria de pena. Aplicação da pena-base no mínimo legal estabelecido. Circunstâncias judiciais favoráveis em sua totalidade. Fundamentação vaga e inespecífica utilizada pelo juízo sentenciante.

A defesa alega a
desproporcionalidade

na dosimetria da pena-base
, visto que o juízo
a quo
a afastou do mínimo legal,
com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, principalmente a
culpabilidade
e a
conduta social
. Requer, assim,
seja a reprimenda-base reduzida ao limite mínimo legal
, face a ocorrência de
error in judicando
na dosimetria pelo juízo singular.

Alega o recorrente que a pena aplicada se mostrou em desacordo com os fins buscados pelo Direito Penal e, ainda, que houve equívoco do magistrado sentenciante no momento da dosimetria da pena, já que fixou uma pena em desconformidade com o caso concreto.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 6965248 – págs. 135/136):

“(...) A
culpabilidade
é exacerbada, pois o réu cometeu o crime contra vítima cuja relação de amizade era fortalecida, tendo conhecimento do bem subtraído somente pela relação de confiança estabelecida, fato este que certamente merece maior reprimenda judicial. Não há provas nos autos de maus antecedentes do acusado. Nada nos autos desabona a sua personalidade, contudo sua
conduta social
tenho como negativa, pois o acusado foi posto em liberdade aproximadamente 04 meses antes do crime, sob acusação de crime de mesma espécie, sendo contumaz na prática criminosa, merecendo o recrudescimento da pena. Não houve maiores consequências do crime. As circunstâncias são normais à espécie. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Pelas circunstâncias acima, e atento ao reconhecimento do tipo penal delimitado no crime do art. 155 do CPB, fixo a pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito praticado. (...)”.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena e o
quantum
aumentado estão acobertados de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal
.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
– o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

O delito descrito deve ser sancionado na medida de sua
gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP
. Na verdade, quando procedeu à
individualização da pena
, o juízo
a quo
fez uma
avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa
, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja,
acima do mínimo legal em relação ao recorrente
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CPB (
furto simples cometido durante o repouso noturno
), tendo o juízo fixado a
pena-base em 03 (três) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, ou seja,
no termo médio legal estabelecido pelo legislador
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
02 (duas) circunstâncias desfavoráveis
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

O magistrado
fundamentou sua decisão de forma satisfatória
e aplicou como
desfavoráveis
as circunstâncias da
culpabilidade
e da
conduta social
do agente, vez que
o acusado conhecia a vítima e a vítima também o conhecia, se valendo de relação de confiança e amizade
, o que gera uma maior censura pelo ato praticado. O acusado também era
contumaz na prática de crimes dessa natureza (crimes contra o patrimônio)
, tendo sido posto em
liberdade aproximadamente 04 (quatro) meses antes deste crime
, o que merece sim o recrudescimento da pena por sua conduta social.

Dessa forma, havendo a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente
, o que, por si só,
é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal
, a teor do que estabelece a
Súmula nº 23 do TJPA:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”

e a
Súmula nº 17
deste TJPA
, a qual dispõe que:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
sofrer qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça. Diante dos elementos trazidos pelo art. 59 do Código Penal, que traça a
biografia moral do réu
e as
particularidades que envolveram o ilícito
, deve o magistrado aplicar o
quantum
de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal,
em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre 38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP
. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em e
lementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/03/2022